Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707748-03.2019.8.07.0003 RECORRENTE: C. R. A. RECORRIDO: G. I. R. REPRESENTANTE LEGAL: C. R. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ATAQUE DE CÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ONDE OCORRERAM OS FATOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Consoante expressa previsão do artigo 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” Comprovado o nexo de causalidade entre as agressões do cão de propriedade da Autora e os danos sofridos pelo menor, e não restando demonstrada a existência das excludentes legais da responsabilidade, resta configurado o dever de reparação dos danos causados. 2. Os elementos que instruem os autos demonstram que o condomínio concorreu com culpa para o evento danoso ao deixar de adotar com rigor medidas preventivas à ocorrência de acidentes, pois ainda que o fato tenha ocorrido em local destinado a animais, a presença de pessoas no espaço e cães dos mais variados portes recomendava atuação cautelosa, como a exigência do uso de focinheiras. Por conseguinte, responde solidariamente pelos danos experimentados pelo ofendido. 3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar, adequadamente, o prejuízo suportado pelo ofendido, sem onerar, de forma demasiada, o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. 4. Comprovado pagamento de despesas hospitalares exclusivamente pelo Condomínio, confirma-se a condenação da dona do cão agressor, corresponsável pelos danos ocorridos, ao ressarcimento da metade dos gastos realizados. 5. APC 0707748-03.2019.8.07.0003: Recursos da vítima e da primeira Requerida, dona do animal, providos parcialmente. Sentença reformada na parte que julgou improcedente a condenação do condomínio-Requerido. Responsabilidade solidária reconhecida. 6. APC 0708581-21.2019.8.07.0003: Recurso da Ré, dona do animal, improvido. Confirmada a condenação ao ressarcimento de metade das despesas suportadas integralmente pelo condomínio. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927 e 936, todos do CC, sustentando que não há que se falar em obrigação solidária, porquanto não participou nem contribuiu com os fatos, de modo que, na hipótese em comento, a obrigação de indenizar seria somente da proprietária do animal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 936, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese respeitável o entendimento do i. Magistrado, os elementos que instruem os autos demonstram que o condomínio concorreu com culpa para o evento danoso ao deixar de adotar com rigor medidas preventivas à ocorrência de acidentes, pois ainda que o fato tenha ocorrido em local destinado a animais, a presença de pessoas no espaço e cães dos mais variados portes recomendava atuação cautelosa, com exigência do uso de focinheiras. Todavia, assim não procedeu. Ademais, consta nos autos ter havido conduta negligente do condomínio em diversas outras ocasiões, nas quais os cães circulavam com seus donos sem a devida proteção, expondo os moradores a risco [...] Nesse sentido, não há como afastar a responsabilidade do Condomínio Residencial Allegro pelos danos experimentados pelo menor, impondo-se, portanto, a reforma parcial do Julgado para condená-lo, em regime de solidariedade (art. 942, caput e parágrafo único, do CC) ao pagamento das indenizações fixadas na r. sentença” (ID. 40136126). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016